Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006498-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MINERACAO SERRA MORENA LTDA - ME - CNPJ: 10.754.267/0001-28 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006498-52.2024.8.11.0041

APELANTES:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
.

APELADOS:

MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA - ME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERGENTES DO CONTRATADO. EMBALAGENS USADAS EM VEZ DE NOVAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA. contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA - ME, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização em razão do fornecimento de embalagens industriais usadas, em desacordo com o pactuado, que previa produtos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os produtos entregues pela ré estavam em desconformidade com o contratado, caracterizando inadimplemento contratual; (ii) definir se há responsabilidade civil da ré pelos danos materiais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante dos autos (notas fiscais, e-mails e fotografias) comprova que os produtos entregues — embalagens tipo "big bag" — estavam usados, diferindo do que fora contratado, que previa produtos novos.

A impugnação genérica apresentada pela ré não ilide as alegações autorais, tampouco comprova que as embalagens entregues eram novas ou atendiam ao padrão de qualidade estipulado, configurando-se vício do produto nos termos do art. 441 do Código Civil.

Conforme o art. 443 do Código Civil, o adquirente pode exigir substituição do produto ou abatimento proporcional do preço, cumulados com indenização por perdas e danos, o que respalda o pedido da autora.

Inexistem provas nos autos de que os danos decorreram de uso indevido ou má armazenagem por parte da autora, não se verificando excludente de responsabilidade.

Estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil contratual — inadimplemento, dano e nexo causal —, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes do fornecimento defeituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega de produto usado, quando contratada a aquisição de item novo, configura inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por danos materiais.

A ausência de prova do cumprimento da obrigação contratual recai sobre a parte contratada, não sendo suficiente impugnação genérica.

Presente o nexo causal entre o inadimplemento e o prejuízo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 443 e 475.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006498-52.2024.8.11.0041

APELANTES:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
.

APELADOS:

MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA - ME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1006498-52.2024.8.11.0041, movida por
MINERAÇÃO SERRA MORENA LTDA - ME
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de valores correspondentes aos prejuízos experimentados em razão do fornecimento de embalagens em desacordo com o contratado.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco entrega de material inadequado, afirmando inexistir comprovação nos autos de que os produtos fornecidos eram usados ou defeituosos.

Aduz, ainda, que eventuais danos decorreram de mau uso ou armazenagem inadequada dos produtos por parte da autora, ora apelada, buscando com isso afastar a existência do nexo causal.

Requer, por fim, a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação de responsabilidade civil contratual em decorrência da entrega de produtos viciados, no âmbito de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, não havendo discussão sobre a relação negocial havida e tampouco sobre a aquisição, pela autora, de 500 unidades de embalagens do tipo "big bag" junto à empresa ré.

O ponto central da lide é a apuração sobre a qualidade do material efetivamente entregue, e se este correspondeu ao objeto contratado.

No caso dos autos, restou suficientemente comprovado, por meio de elementos documentais (notas fiscais, e-mails entre as partes e imagens fotográficas), que os produtos entregues apresentavam condição de uso anterior, sendo, portanto, usados, quando o contratado era o fornecimento de produtos novos.

A alegada ausência de prova do defeito não se sustenta, uma vez que a ré limitou-se a impugnação genérica das alegações autorais, não demonstrando que os produtos eram efetivamente novos ou que correspondiam ao padrão qualitativo acordado. Nesse contexto, o vício do produto está configurado.

Nos termos do art. 441 do Código Civil, "
a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor".

E mais, o art. 443 preconiza que, sendo o defeito de natureza a justificar a recusa da coisa, pode o adquirente exigir a substituição da coisa ou o abatimento proporcional do preço, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

A ré, além de não demonstrar que os produtos eram novos, tampouco comprovou o cumprimento da obrigação nos moldes acordados, e, conforme dispõe o art. 475 do mesmo diploma legal,
"a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

O inadimplemento parcial restou, pois, devidamente evidenciado.

Quanto ao argumento de que os danos decorreram de mau uso ou armazenagem inadequada por parte da autora, inexiste nos autos qualquer elemento probatório minimamente idôneo a corroborar tal alegacão.

A responsabilidade civil contratual exige, para sua configuração, a existência de um dano, o inadimplemento da obrigação contratual e o nexo causal entre ambos.

Todos esses elementos estão presentes no caso em tela, não tendo a ré demonstrado a existência de excludente de responsabilidade que afaste seu dever de indenizar.

Assim, devidamente caracterizado o inadimplemento contratual por parte da apelante, pela entrega de produtos em desacordo com o pactuado, e demonstrado o prejuízo experimentado pela apelada, consistente na necessidade de reposição dos produtos viciados, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC, uma vez que os honorários já foram fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025